Tribunal: TJES
Processo: 5000406-13.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-13.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: DEVANIA DA SILVA ELEOTERIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS Nº 5000406-13.2023.8.08.0007

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU.

RECORRIDO(A):
DEVANIA DA SILVA ELEOTERIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DIANTE DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para, reconhecida a prescrição quinquenal anterior a 02/03/2018: a) declarar o direito da autora às progressões salariais por letras (B a E) com base no critério temporal; b) condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes das progressões, do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da gratificação por assiduidade (retroativa a 09/07/2018). A condenação decorre do reconhecimento da mora administrativa na implementação dos benefícios estatutários devidos à servidora, admitida em 2008, cujos direitos foram postergados pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença especificamente no tocante ao pagamento retroativo da gratificação por assiduidade. Alega que, nos termos do art. 149 da Lei Municipal nº 1.444/91 e arts. 67 e 68 da Lei nº 1.408/99, o benefício exige opção expressa do servidor (requerimento administrativo) para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, não havendo que se falar em concessão automática pelo simples decurso do prazo, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Assim, requer que o pagamento retroaja à data do requerimento administrativo e não do preenchimento das condições ao pagamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a gratificação por assiduidade (conversão de licença-prêmio em pecúnia) torna-se devida automaticamente após o preenchimento do requisito temporal (decênio), ou se depende imprescindivelmente de requerimento administrativo prévio para sua implementação.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, considera-se que a interpretação das normas estatutárias deve observar a finalidade social e a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5.

Após analisar os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida. Conforme bem delineado pelo sentenciante, a autora completou o decênio aquisitivo em 08/01/2018. Embora a legislação municipal mencione a opção pelo recebimento em pecúnia (art. 68 da Lei nº 1.408/90 e art. 149 da Lei nº 1.444/91), a interpretação sistemática e teleológica da norma impõe reconhecer que, uma vez preenchido o requisito temporal e permanecendo o servidor em atividade, sem gozar da licença-prêmio de seis meses, a gratificação torna-se devida como forma de compensação.

7.

A exigência de requerimento formal, no contexto de comprovada inércia administrativa em implementar diversas progressões e benefícios da servidora (conforme atestado pela ficha funcional desatualizada), configura formalismo excessivo que não pode obstar o direito material adquirido. Se a servidora continuou laborando após o decênio, a Administração beneficiou-se de sua força de trabalho no período em que ela poderia estar licenciada. Portanto, a ausência de pagamento da gratificação correspondente implicaria enriquecimento sem causa do Ente Público.

8.

Uma vez preenchido o requisito temporal (decênio) em 09/07/2018, o direito à vantagem (convertida na forma do art. 68, de 25%) incorporou-se ao patrimônio jurídico da servidora, sendo devida desde a aquisição, conforme reconhecido na sentença (09/07/2018), respeitadas as parcelas prescritas.

9

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)